Tribunal: TJDFT
Processo: 0723638-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723638-80.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DAISY ASSMANN LIMA EMBARGADO: A C G OLIVEIRA INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, BANCO BMG SA, BANCO DO BRASIL S/A, KLAIC GESTAO EMPRESARIAL LTDA, SEGLINE SOLUCOES NEGOCIAIS EIRELI, E P P JUNIOR - ME DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 24 de junho de 2024 07:58:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora